Tribunal: TJSP
Processo: 0042893-74.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO TENTADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PRETORIANO ENTÃO VIGENTE, NÃO PACIFICADO. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, inocorrente em espécie. Bem

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO TENTADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PRETORIANO ENTÃO VIGENTE, NÃO PACIFICADO. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em revisão criminal no caso de manifesta ilegalidade, inocorrente em espécie. Bem fundamentada a incidência da qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo e a causa de aumento de pena do repouso noturno, à luz do entendimento jurisprudencial então vigente. Alteração de orientação jurisprudencial – no caso, fixação de tese sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087 do STJ) – não constitui fundamento para a revisão criminal, se não houver ilegalidade manifesta naquela adotada pelo julgado impugnado, ainda que se busque orientação mais favorável ao réu. Precedente deste C. Grupo. Penas mantidas.
Ação revisional julgada improcedente.